Tribunal: TJSP
Processo: 1577386-29.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Execução Fiscal. Apelação e Reexame Necessário. ISS do exercício de 2010. Exceção de Pré-executividade. Posterior pedido de extinção do feito pela municipalidade. Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 26 da LEF e condenou a excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa, limitados a R$ 10.000,00.

Insurgência da Municipalidade. Pedido de desistência

Ementa:
Execução Fiscal. Apelação e Reexame Necessário. ISS do exercício de 2010. Exceção de Pré-executividade. Posterior pedido de extinção do feito pela municipalidade. Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 26 da LEF e condenou a excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa, limitados a R$ 10.000,00.

Insurgência da Municipalidade. Pedido de desistência da execução apresentada após a interposição do recurso. Desistência homologada. Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c.c. art. 924, III e 782, § 4o, todos do CPC/2015 e art. 26 da LEF. Mantida a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o pedido de desistência foi apresentado após a apresentação de exceção de pré-executividade. Recurso voluntário prejudicado.

Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1577386-29.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1577386-29.2018.8.26.0090 -Voto no 17376
2
Voto n. 17376
Ano 2020
Apelação n. 1577386-29.2018.8.26.0090
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Apelado: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB
Recorrente: Juízo Ex Officio
Execução Fiscal. Apelação e Reexame Necessário. ISS do
exercício de 2010. Exceção de Pré-executividade. Posterior
pedido de extinção do feito pela municipalidade. Sentença que
julgou extinta a ação, nos termos do art. 26 da LEF e condenou
a excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10%
do valor da causa, limitados a R$ 10.000,00.
Insurgência da Municipalidade. Pedido de desistência da
execução apresentada após a interposição do recurso.
Desistência homologada. Extinção do feito, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VIII c.c. art. 924, III e 782, § 4o,
todos do CPC/2015 e art. 26 da LEF. Mantida a condenação
em honorários advocatícios, tendo em vista que o pedido de
desistência foi apresentado após a apresentação de exceção de
pré-executividade. Recurso voluntário prejudicado.
Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 500
salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do
CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
São Paulo contra a r. sentença de p. 69/72, que nos autos da execução fiscal movida
em face de Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB,
julgou extinta a ação, nos termos do artigos 803, I, 783, e 485, IV, todos do CPC, ante
o reconhecimento de que a executada faz jus à imunidade intragovernamental. Houve
condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados
“10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1577386-29.2018.8.26.0090 -Voto no 17376
3
Processo Civil, devidamente corrigido até o efetivo pagamento, observado o limite de R$ 10.000,00
(dez mil reais)”.
Sustenta a apelante, em síntese, que (I) a executada possui
personalidade jurídica própria, que não se confunde com a do ente público, de forma
que não faz jus a imunidade intragovernamental; (II) inviável a análise das matérias
alegadas em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser discutida por meio de
embargos à execução. Requer o provimento do presente recurso, com a reforma da
sentença proferida, para que a execução fiscal prossiga (p. 78/83).
A executada apelada apresentou contrarrazões (p. 85/90).
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso oficial não merece conhecimento.
Primeiramente, com efeito, extrai-se que a r. sentença foi proferida
em 16/12/2019, ou seja, na vigência do atual Código de Processo Civil (Lei n.
13.105/2015), de modo que o juízo de admissibilidade deve ser realizado de acordo
com as disposições contidas neste diploma processual.
O artigo 496, § 3o, inciso III, do CPC/2015 dispõe que (grifo
nosso):
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo
legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o
presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a
remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1577386-29.2018.8.26.0090 -Voto no 17376
4
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o
proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias
e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e
respectivas autarquias e fundações de direito público.
Portanto, considerando que o proveito econômico discutido, que
constitui o valor certo e líquido de R$ 67.293,45 (correspondente ao valor do crédito à
época da distribuição da execução), é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos
vigentes à época da propositura, e tratando-se de sentença proferida contra município
que constitui a capital do Estado de São Paulo, inviável o conhecimento da remessa
necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso III, do CPC/2015.
Quanto ao recurso voluntário, o mesmo está prejudicado.
Isso porque, após a interposição do recurso, a Fazenda Pública
compareceu aos autos para noticiar o cancelamento administrativo dos créditos ora
executados (p. 92).
Assim, homologo a desistência do feito requerida pela
municipalidade apelante e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, VIII c.c. art. 924, III e 782, § 4o, todos do CPC/2015 e art. 26 da LEF.
Quanto aos honorários fixados, consigna-se que, embora a Súmula
153 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“A desistência da execução fiscal,
após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da
sucumbência”) só faça menção a “embargos”, este Egrégio Tribunal, com
sustentáculo em decisões do C. STJ, é uníssono ao considerar a admissibilidade da
incidência de honorários advocatícios quando há exceção de pré-executividade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1577386-29.2018.8.26.0090 -Voto no 17376
5
substituição aos embargos. Em síntese, o artigo 1o-D da Lei n. 9494/197 somente é
aplicável quando ausente qualquer medida antiexacional.
Execução Fiscal. IPTU. Exceção de Pré- Executividade. Desistência da
execução após citação e atuação processual do devedor. Extinção da
execução. Honorários advocatícios. Condenação. Admissibilidade.
Recurso e reexame necessário não providos. (TJSP. Apelação/Reexame
Necessário no 9000096-44.2004.8.26.0090; 14a Câmara de Direito Público;
rel. Paulo Galizia; j. 30.01.2014)
Honorários Advocatícios. Verba honorária devida. Princípio da
causalidade. Emprego por analogia da Súmula 153 do C. STJ.
Observância do art. 20, §4o do CPC. Precedentes. Honorários
advocatícios mantidos. Recurso improvido. (TJSP. Apelação no
0003021-48.2012.8.26.0653; 2a Câmara de Direito Público; rel. Claudio
Augusto Pedrassi; j. 04.02.2014)
Apelação. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Desistência
da ação pela exequente. Condenação na verba sucumbencial.
Possibilidade. Aplicação extensiva da Súmula 153 do STJ. Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP.
Apelação
n.0528657-14.2007.8.26.0562; 14a Câmara de Direito Público; rel.
Henrique Harris Júnior ; 13.03.2014) (grifamos).
Sendo assim, de rigor a manutenção dos honorários fixados em
primeira instância.
Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1577386-29.2018.8.26.0090 -Voto no 17376
6
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se por prejudicado o recurso voluntário,
bem como não se conhece do recurso oficial.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)